Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726369-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Volkswagen S/A Agravado: Daniel Dionisio Madeira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0721361-91.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de não fazer. Em sua peça inicial, alega a parte requerente que teria promovido a compra do veículo MARCA/MODELO SUZUKI/S-CROSS 4STYLE 2WD 1.4, CHASSI TSMJYAA2SHM514631, mediante alienação fiduciária, tendo o requerido como credor fiduciário. Acrescenta que não recebeu, em casa, os boletos para pagamento das parcelas mensais, razão pela qual diligenciou para obtenção de segundas vias, até que os recebesse. Noticia que, após algum tempo, mesmo com o pagamento das mensalidades até então, foi procurado pelo requerido, que lhe imputa inadimplemento de parcelas mensais, acrescentando que registros de negativação serão abertos em seu nome. Reza que não teria recebido em sua casa o carnê com os boletos para pagamento daquele financiamento, de modo que teria tentado adquirir a 2a via por meio do sítio eletrônico da parte requerida, contudo, sem sucesso. Afirma que, diante do inadimplemento, seu nome estaria em cadastro de inadimplentes. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou a concessão da gratuidade judiciária e, em seguida, a tutela de urgência, nos seguintes termos: “a concessão de tutela de urgência liminarmente para que o Réu retire as negativações e os protestos feitos em nome do Autor em relação à primeira parcela do financiamento, bem como se abstenha de novas cobranças e de retomar o veículo do Autor, com fundamento no artigo 300, do CPC/2015”; (ID 131016288, p.8). Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 131016288, que representará a peça de ingresso para fins de contraditório e cognição judicial. OBSERVE-SE. No atinente à pretensão de urgência, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, postula o requerente provimento jurisdicional “initio litis” que imponha à requerida a exclusão de registros de negativação e protestos, bem como se abstenha de perseguir receber o valor da primeira parcela do financiamento, por vias extrajudiciais. No atinente às negativações e protestos, a despeito do instrumento de ID 127857736, não vislumbro qualquer documento que indique a abertura de registro de negativação e/o protesto, razão pela qual, neste particular, o pleito desafia indeferimento. Nada obsta seja reagitado, caso, no futuro, constate o requerente a ocorrência de qualquer daqueles eventos. No atinente à atribuição à requerida da obrigação de não fazer, consistente na ausência de inciativas extrajudiciais tendentes ao recebimento do valor pertinente à primeira parcela do financiamento, a prova documental revela iniciativas do requerente para obtenção de boleto relativo àquela parcela, o recebimento de um boleto e o pagamento correspondente (IDs 127857736, pp. 4/9; 127857736, p. 32; e 127857736, p. 3, respectivamente). Neste particular, vislumbro Probabilidade do Direito. Relativamente ao Perigo de Dano também o vislumbro patente, considerando que a eventual abertura de registro de negativação ou lavratura de protesto em desfavor do requerente atribuiria a ela um verdadeiro ostracismo civil, excluindo-o de uma teia de negócios jurídicos, imprescindível para quem vive hoje em grandes centros urbanos. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência para DETERMINAR à requerida que se abstenha de adotar iniciativas extrajudiciais tendentes à cobrança dos valores devidos pelo requerente, relativamente à primeira parcela da cédula de crédito bancário Plano 242424, Orçamento no 1897011/9922829 (ID 127857735, pp. 1/3), com vencimento em 12/2/22. No mais, constato a expressa manifestação do requerente com o fito de participar de audiência conciliatória, DESIGNO dia e horário para a audiência de conciliação (art. 334 do CPC) – 26/10/2022, às 13:00h. CITE-SE e INTIME-SE o requerido para ciência acerca da data, com a advertência de que, na forma do art. 250 do CPC,: i) a audiência terá a finalidade de conciliação; ii) caso frustrada a conciliação, o(a)(s) requerido(a)(s) deverá(ão) apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, I, do CPC), sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato indicadas pela parte autora (art. 344 do CPC); iii) caso a parte requerida não deseje participar da audiência de conciliação deverá comunicar este fato ao Juízo, com antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data designada para a audiência, hipótese em que seu prazo de resposta se iniciará no dia seguinte ao da protocolização do pedido na serventia judicial (art. 335, II, do CPC). (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38115212), em síntese, que é legítima a prática da cobrança de prestação mensal vinculada a negócio jurídico de mútuo, garantido por meio de alienação fiduciária, diante do inadimplemento do devedor. Argumenta que o recorrido não efetivou adequadamente o pagamento da primeira parcela mensal pactuada, tendo em vista que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, que possivelmente falsificaram boleto bancário utilizado pelo devedor para efetivar o pagamento da aludida prestação. Nesse contexto aduz que não pode ser impedida de exigir do devedor o pagamento efetivado por meio de boleto possivelmente falsificado, tendo em vista que não foi responsável pela emissão do referido instrumento de cobrança, não sendo possível afirmar a existência de falha na prestação do serviço no caso em exame. Assevera que disponibilizou ao consumidor canais oficiais de atendimento, além de ter oferecido diversas informações destinadas a garantir o pagamento seguro das prestações pactuadas. Acrescenta que o pagamento irregular efetuado pelo recorrido é de responsabilidade exclusiva da vítima do ilícito perpetrado por terceiros. Verbera, ainda, que o recorrido não demonstrou a presença dos requisitos ensejadores da tutela antecipada concedida pelo Juízo singular. Afirma, por fim, que o impedimento da prática de atos de cobrança alusivos à prestação mensal paga irregularmente pelo devedor obsta o “exercício regular de direito” pela credora, de modo que o referido óbice deve ser afastado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja afastada determinação de abstenção da recorrente em adotar iniciativas extrajudiciais de cobrança dos valores devidos pelo recorrido, relativamente à prestação mensal em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 38115228). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento" do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastar determinação dirigida à recorrente para que se abstenha de praticar atos de cobrança de valores devidos pelo recorrido, alusivos à primeira parcela mensal vinculada ao negócio jurídico de mútuo garantido por meio de alienação fiduciária. A pretensão exercida pelo ora recorrido nos autos do processo de origem destina-se à declaração de inexistência de débito alusivo à primeira prestação mensal vinculada a negócio jurídico de mútuo, garantido por meio de alienação fiduciária. Nesse sentido argumentou que não recebeu os respectivos boletos bancários, tendo acessado o endereço eletrônico oficial da recorrente, ocasião em que foi redirecionado ao atendimento por meio de aplicativo de mensagens, o que culminou com o pagamento de boleto bancário possivelmente falsificado. A recorrente alega, em síntese, que não pode ser impedida de exigir do devedor o pagamento da referida prestação, tendo em vista que não foi responsável pela emissão do instrumento de cobrança aludido, não sendo possível afirmar a existência de falha na prestação do serviço no caso em exame. É possível perceber, diante da dinâmica fática ora examinada, que o efetivo esclarecimento da questão de fundo suscitada exige instrução probatória incompatível com a análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo pretendido, o que revela não ter sido demonstrada pela recorrente, no momento, a “probabilidade de provimento do recurso”. Note-se que a eventual prática do crime de estelionato ao ilícito perpetrado por terceiros será objeto de apuração, inclusive, na esfera criminal, tendo em vista o registro de ocorrência policial efetivado na Primeira Delegacia de Polícia do Distrito Federal (Id. 127857736, fls. 70-72, dos autos do processo de origem). Também é necessário ressaltar que não foi demonstrada pela recorrente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o crédito decorrente da prestação mensal em questão está garantido, inclusive por meio de alienação fiduciária. Assim, deve ser prestigiada a correta decisão proferida pelo douto Juízo singular no sentido de assegurar que não sejam efetivados atos de cobrança alusivos à prestação mensal aludida enquanto não forem esclarecidos os fatos respectivos. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator